Tribunal: TJMT
Processo: 1072616-67.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072616-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), FRANCISCO ALVES DOS SANTOS - CPF: 141.778.031-20 (RECORRIDO), ANDERSON MARQUES DOS SANTOS - CPF: 011.290.591-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, para dar parcial provimento ao agravo interno, a fim de determinar a devolução dos valores indevidamente descontados na forma simples, bem como para reduzir o dano moral para o patamar de R$ 4.000,00. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONIGNÁVEL (RMC) – ESPÉCIE CONTRATUAL NULA DE PLENO DIREITO POR OFENSA À NORMA DO ART. 51, IV DO CDC – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 261982279) que
negou
provimento ao recurso inominado por ela interposto,
mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.

2.

Aduz, em sede de Agravo Interno, a legalidade da contratação, a impossibilidade da restituição em dobro e inexistência de falha da prestação de serviços. Subsidiariamente, pretende a redução do
quantum
indenizatório arbitrado e a restituição material na forma simples.

3.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

4.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

5.

Consta na petição inicial que a parte reclamante verificou cobranças identificadas por “Reserva de Margem para Cartão (RMC)”. Contudo, não realizou a contratação de cartão de crédito, o qual vinha sendo deduzido de seu benefício previdenciário (id. 243868182).

6.

O
agravante/reclamado,
em defesa, não logrou comprovar por meio de documentos hábeis a existência da citada contratação que resultaria nas cobranças.

7.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

8.

Logo, não tendo aportado aos autos a prova da citada contratação, resta por indevida a cobrança levada a efeito pela parte
agravante/promovida
em face da
agravada/promovente
, sendo devida a repetição do indébito na forma dobrada.

9.

Quanto ao pleito que visa a mitigação do dano moral outra sorte não lhe assiste, na medida que a Reclamada promoveu descontos que se caracterizaram indevidos no benefício previdenciário da autora.

10.

O artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
′′São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;′′

grifei

11.

E de minha relatoria: (N.U 1028861-53.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025).

12.

Quanto ao valor do dano, tenho que dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

No caso em apreço, a decisão (id. 261982279) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

14.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

15.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

16.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática proferida.

17.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025